Tribunal: STF
Processo: ARE 1437893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. SUPERIOR EM GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E PRIVADA. PERTINÊNCIA COM O CARGO OCUPADO. PRESUMIDA. PREENCHIDOS REQUISITOS DA LEI ESTADUAL Nº 14.695/2003. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR PELO DECRETO ESTADUAL Nº 44.769/2008. CONFIGURADA. RESTRIÇÕES AFASTADAS. INTELIGÊNCIA DO IRDR Nº 1000016049047-0/001. DIREITO À PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. – O Decreto nº 44.769/08 ao estabelecer limitações temporais, não elencadas no artigo 11 da Lei Estadual nº 14.695/2003, para concessão da promoção por escolaridade adicional extrapolou os limites do poder regulamentador, ferindo os princípios constitucionais da legalidade e isonomia, inovando no mundo jurídico, em manifesta ilegalidade. – Ausente regulamentação do artigo 11, §3º, da Lei 14.695/2003 no que tange à definição de “formação complementar ou superior” tem-se por configurada a ineficácia do texto legal quanto à referida modalidade de promoção por escolaridade adicional, devendo tal requisito ser reconhecido por presunção, sob pena de restrição ilegal ao benefício da promoção de carreira. – Deve-se presumir concluído o requisito da aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, apontada pela Administração Pública como obstáculo à concessão do benefício de promoção, quando não apresentado fato impeditivo para referida aprovação (art. 373, II, CPC/15). – O precedente do TJMG é de observância obrigatória e cogente em vista da teoria dos precedentes, adotada pelo CPC. – Deve ser concedida a promoção por escolaridade adicional, quando o interessado demonstra o preenchimento dos requisitos atinentes à tal benefício. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 5º, inciso XXXV; 39, caput; 39, §1º, inciso I ; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente